Tribunal: TJBA
Processo: 0700553-13.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700553-13.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RENILDO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
APELANTE
RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
CONDENADO
COMO INCURSO NO ART. 157, § 2ºA, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E RENILDO SILVA OLIVEIRA COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/200
3
.
POSTULAÇÃO
DE AMBOS OS APELANTES

PELA APLICAÇÃO
D
E ATENUANTES
,
NA
SEGUNDA
FASE DA DOSIMETRIA
. NÃO ACOLHIDA.
PENA BASE QUANTO AOS DOIS FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
pedidos de ambos os Apelantes
pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
bem como do Recorrente Rodrigo da Silva Oliveira pelo afastamento da pena de multa
. INVIÁVE
IS
. MATÉRIA
S
DE COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
requerimento do Recorrente Rodrigo da Silva Oliveira pela aplicação da pena de multa no mínimo legal.
IMPOSSIBILIDADE.
a pena de 16 (dezesseis) dias multa foi proporcional à pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

1.
Conforme a exordial, Rodrigo da Silva Oliveira subtraiu, mediante violência e grave ameaça, com emprego ostensivo de arma de fogo, 01 (um) veículo VW/Voyage, placa policial PKA-5717, cor branca, de propriedade da vítima Solange Gonçalves dos Santos Ramos
.

2. Consta que
o referido veículo
foi interceptado
na BA-052, Estrada do Feijão. Na oportunidade, havia dois indivíduos no interior do automóvel, sendo o condutor identificado como Rodrigo da Silva Oliveira, primeiro denunciado, e Renildo Silva Oliveira, segundo denunciado. Durante a busca pessoal, os agentes estatais encontraram em poder de Renildo uma arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, calibre .38, numeração ilegível, com 4 (quatro) munições intactas e 1 (uma) capsula deflagrada.

3. Tem-se que a materialidade e a autoria foram reconhecidas pelo Magistrado de piso quanto aos dois Recorrentes.
Rodrigo da Silva Oliveira como incurso no art. 157, § 2ºA, inciso I, do Código Penal e Renildo Silva Oliveira como incurso nas penas do art. 14, da Lei nº 10.826/200
3
, inclusive não se insurgindo, neste tocante, a
s
defesa
s
do
s
Apelante
s
, irresignando-se, tão somente, quanto
à dosimetria da pena
e à isenção do pagamento das custas processuais
.

4. Adequadas dosimetrias e adequados regimes prisionais
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO

PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0700553-13.2021.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, tendo como Apelante
s

RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
e
RENILDO SILVA OLIVEIRA
,

sendo Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O
S
APELO
S
E
NEGAR
PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.